Tribunal: TJES
Processo: 0018101-26.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018101-26.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HEVERTON REIS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018101-26.2018.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: HEVERTON REIS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO
157, § 2º, INCISO
S
II,
DO CÓDIGO PENAL -
ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTO
R
IA DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
REDUÇÃO DA PENA-BASE – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
-
N
os crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandes
t
inidade, a palavra da vítima, quando corroborados por outros elementos e em harmonia com as demais provas e dos abalizados indícios amealhados ao longo da instrução, são provas mais do que suficientes para alicerçar o decreto condenatório.
A autoria e a materialidade
delitiva
encontram-se devidamente conf
i
rmadas
n
os autos
,
através da declaração da

vítima
e
pelos relatos de
testemunhas
,
não havendo que se falar na pretendida absolvição
.
2.
A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo,
devendo a pena de multa se mantida inalterada pelos mesmos fundamentos
.
3
.
Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018101-26.2018.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: HEVERTON REIS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
HEVERTON REIS DA SILVA
, por irresignado com a r. sentença que
o condenou
nas sanções do artigo
157, § 2º, inciso

II,
do Código Penal, a uma pena definitiva de 0
6
(
seis
) anos e
04
(
quatro
) meses
de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
,
para cumprimento no regime
semiaberto
.

N
arra a denúncia, em síntese,
que no dia 06/11/2018, o denunciado
juntamente com outro comparsa, mediante violência e grave ameaça,
subtra
í
ram para si
0
1 (
uma
) motocicleta HONDA BIZ 100, cor vermelha, placa MQE 8637, pertencente
à
v
í
t
i
ma Alexandra Francisca de Souza, bem como, guardava para consumo pessoal 1 (u
m
a) pedra
de crack
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

E
m suas razões recursais, a defesa do acusado
reque
r
a sua absolvição, ante a alegada ausência de provas para condenação e ainda, violação ao artigo
226, do Código de Processo Penal. Ao final, pretende a redução da pena-base imposta para o mínimo legal.

A
ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se
pelo improvimento do recurso
.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra d
o
ilustre Procurador
de Justiça
Adonias Zam
, opinando pel
o
parcial
provimento do recurso defensivo.

A
materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada através
dos documentos de fls.
16/20
,
auto de apreensão de fls. 28, e auto de restituição de fls. 31
.

No que se refere a autoria,
esta também se mostra indene de dúvidas.

Em juízo,
a vítima Alexandra Francisca de Souza, disse:

“
(...) que estava indo trabalhar, tempo chuvoso; que parou no cruzamento para ver se estava vindo carro; que em seguida um rapaz apareceu em sua frente com camisa cinza, arma de fogo na mão; que apontou para sua cabeça e pediu a moto; que tinha outro com uma blusa vermelha; que os dois subiram na moto; que apontaram a arma para a declarante e falaram para ela descer da moto que era um assalto; (...) que reconheceu com certeza o autor (...)”.

O policial militar Vitor Rodrigues, ao prestar declarações, esclareceu:

“
(...) que a moto tinha rastreador e lhes foi informado o local onde possivelmente a mesma estaria; que a moto estava escondida nos fundos de uma residência; que chamaram o proprietário da residência e este lhes autorizou a entrada para buscas; que a capa de chuva da vítima estava próximo a moto; que a proprietária disse que quem chegou com a moto no local foi seu irmão ou parente não se recorda; que depois conseguiram localizar o acusado em uma residência próxima; que ao ser questionado, o acusado negou; que não se recorda o que o acusado estava fazendo, porém, estava nas imediações; que foi encontrado o simulacro no interior da residência do acusado; que não participou da oitiva da vítima na delegacia; que os objetos da moto foram encontrados no mesmo quintal onde a moto estava; que o simulacro foi encontrado dentro da residência; que não fez a revista; que os pertences da vítima foram encontrados no local onde a moto estava” (...)”.

Quanto à suposta inobservância dos requisitos constantes do artigo 226, do Código de Processo Penal, referente ao reconhecimento do réu p
ela
vítima
, deve-se destacar que a eventual ausência das formalidades constantes no aludido dispositivo legal se trata de nulidade relativa, ou seja, depende da demonstração de efetivo prejuízo, na forma do artigo 563, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso em tela,
até porque, conforme visto, a vítima reconheceu o réu, como consta em suas declarações aqui transcritas.

Ademais, a condenação do réu não está apoiada exclusivamente no reconhecimento
pessoal
, tendo em vista que constam do caderno processual outros elementos de provas que apontam para o mesmo sentido, ou seja, de que o réu é um dos autores do delito de
roubo majorado
que lhe foi imputado.

Acerca do tema observem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE TRÊS AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CRIME DE MAUS TRATOS A ANIMAIS, SEGUIDO DE MORTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. INDÍCIOS DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. (...) Conforme precedentes desta Corte, o reconhecimento fotográfico pode ser valorado em conjunto com outros elementos probatórios, que o reforcem, para o fim de convencimento quanto ao fato criminoso (HC n. 29.644/MS, Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/8/2014, DJe 1º/9/2014). (RHC n. 84.002/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/8/2017). (...) (HC 411.260/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/04/2019, DJe 16/04/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DE PROVA. RECONSTITUIÇÃO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO FUNDAMENTOU-SE, EXCLUSIVAMENTE, NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO COMPROVAÇÃO. OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - (...) V - O reconhecimento fotográfico não é inválido como meio de prova, pois, conquanto seja aconselhável a utilização, por analogia, das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, as disposições nele previstas são meras recomendações, cuja inobservância não causa, por si só, a nulidade do ato. Precedentes. VI - In casu, consta que o reconhecimento fotográfico não foi o único elemento de prova a fundamentar a condenação, pois foi corroborado por outros elementos, como "termos de reconhecimento pessoal" e os "relatos efetuados pelos ofendidos em juízo". Habeas corpus não conhecido. (HC 427.051/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/201
9
, DJe 10/04/201
9
)

Dessa forma,
os elementos contidos nos autos
são provas hábeis a demonstrar a ocorrência dos delitos imputados
ao apelante
na exordial acusatória
.

Acerca do exposto acima, trago à colação as seguintes liões jurisprudenciais
:

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 157, §2º, I, II, DO CP - ABSOLVI
Ç
ÕES IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAD
O
S - PALAVRA DA VÍTIMA EM COERÊNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - RECONHECIMENTO DOS RÉUS PELA VÍTIMA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 226 DO CPP - INOCORRÊNCIA CONDENAÇÕES MANTIDAS DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - IMPOSSIBILIDADE - PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA E PERÍCIA RECURSOS IMPROVIDOS. 1) Comprovada a materi
a
lidade e autoria delitivas por meio do robusto acervo probante, não há que se falar em absolvição em relação à imputação referente ao crime de roubo majorado. Nos delitos contra o patrimônio, geralmente perpetrados na clandest
i
nidade, a palavra da vítima assume especial importânci
a
para o conjunto probatório, ainda mais quando corrobora a pela prova testemunhal e circunstancial. É irrelevante a ausência das formalidades legais do art. 226 do CPP quando a vítima reafirma o reconhecimento dos réus realizado na fase inquisitorial (Delegacia de Polícia), quando ouvida em juízo. A ausência de apreensão da arma e de realização de perícia não afasta a aplicação da causa de aumento de pena se existem outros elementos nos autos aptos a comprovar a efetiva utilização da arma de fogo pelo agente. 2) Recursos improvidos.
(TJES, Classe: Apelação, 01180008431, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 17/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019)

D
esta forma,
inviável o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa
.

P
or fim, inviável a redução da pena-base imposta ao réu para o mínimo legal previsto em lei, eis que militam em seu desfavor os vetores d
os motivos e das
circunstâncias do crime, e em como é de geral sabença, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da reprimenda basal em seu patamar mínimo,
devendo, ainda, ser mantida inalterada a pena de multa imposta.

N
este sentido:

“
(...).
A presença de circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis justifica a fixação da pena-base acima do mínimo patamar legal. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0000252-51.2019.8.08.0062; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021)”.

Diante de todo o exposto
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter intacta a sentença objurgaa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.